Tribunal: TJSP
Processo: 2162399-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial garantida por seguro – Determinação, à seguradora, de depósito da parcela incontroversa do débito – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Ausência de interesse dos executados no tocante à discussão acerca da caracterização do sinistro – Possibilidade, ademais, de quitação do valor devido ao agravado, de modo a evitar a execução da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial garantida por seguro – Determinação, à seguradora, de depósito da parcela incontroversa do débito – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Ausência de interesse dos executados no tocante à discussão acerca da caracterização do sinistro – Possibilidade, ademais, de quitação do valor devido ao agravado, de modo a evitar a execução da garantia – Decisão mantida – Recurso improvido.